Tribunal: TJSP
Processo: 1010762-46.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Danos morais e danos materiais – R. sentença de procedência – Recurso do réu – Impossibilidade - Autor idoso vítima de sequestro relâmpago fora da agência bancária, conduzido por criminosos ao interior de agências, para efetuar saques de valores consideráveis, além de realizar diversas compras no débito – Saques realizados no montante de R$ 25.000,00 em um mesmo dia -

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Danos morais e danos materiais – R. sentença de procedência – Recurso do réu – Impossibilidade - Autor idoso vítima de sequestro relâmpago fora da agência bancária, conduzido por criminosos ao interior de agências, para efetuar saques de valores consideráveis, além de realizar diversas compras no débito – Saques realizados no montante de R$ 25.000,00 em um mesmo dia - Operações que fogem ao perfil do consumidor – Ausência de comprovação da regularidade dos saques e das compras impugnadas – Réu que não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Artigo 373, II do NCPC - Falha na prestação de serviço – Aplicabilidade do artigo 14 do CDC – Responsabilidade objetiva do réu – Ausência de excludente do fato de terceiro em razão do fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ – Ressarcimento devido e dano moral reconhecido – Prova contrária não realizada pelo réu – Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos ao réu, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015 - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000682987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010762-46.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado JOSE DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010762-46.2019.8.26.0114 -Voto no 18121 - SRF
2
Apelação Cível no 1010762-46.2019.8.26.0114
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Jose da Silva Santos
Comarca: Campinas
Voto no 18121
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Danos morais e danos materiais R.
sentença de procedência Recurso do réu Impossibilidade - Autor
idoso vítima de sequestro relâmpago fora da agência bancária,
conduzido por criminosos ao interior de agências, para efetuar saques
de valores consideráveis, além de realizar diversas compras no débito
Saques realizados no montante de R$ 25.000,00 em um mesmo dia -
Operações que fogem ao perfil do consumidor Ausência de
comprovação da regularidade dos saques e das compras impugnadas
Réu que não comprova fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor
Artigo 373, II do NCPC - Falha na
prestação de serviço
Aplicabilidade do artigo 14 do CDC

Responsabilidade objetiva do réu Ausência de excludente do fato de
terceiro em razão do fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do
STJ
Ressarcimento devido e dano moral reconhecido
Prova
contrária não realizada pelo réu Por força da sucumbência recursal,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
impostos ao réu, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015 -
Sentença mantida - Recurso não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010762-46.2019.8.26.0114 -Voto no 18121 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 93/102, proferida pelo MM. Juíz
de Direito da 7a Vara Cível do Foro de Campinas, que julgou procedente o
pedido para, tornando definitiva a tutela anteriormente concedida, condenar o
réu no pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$
27.247,50, com correção a partir de 11/03/2019 e juros de mora a partir da
citação, bem como no pagamento de R$ 10.450,00, a título de indenização por
danos morais, com correção e juros a contar da sentença.
Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.
Embargos declaratórios opostos às fls. 107/111, sendo
rejeitados (fls. 113/114).
Recorre o réu pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 116/137) e respondido
(fls. 151/163).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada pelo apelado em face do Banco apelante.
Alega o autor na inicial em síntese que firmou um contrato de
prestação de serviços bancários desde 1993 com o réu, em virtude de
sequestro relâmpago se viu coagido a acompanhar os criminosos até quatro
agências bancárias e obrigado a efetuar diversos saques com cartão
magnético de sua conta poupança no valor de R$ 5.000,00 cada, além de
compras realizadas pelo seu cartão de débito no total de R$ 2.247,50, sendo
que o mesmo aprovou as transações incompatíveis com o seu perfil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010762-46.2019.8.26.0114 -Voto no 18121 - SRF
4
Sustenta a existência de falha na prestação de serviços do
Banco por falta de adoção de cautelas para coibir a consumação de gastos
incompatíveis com o padrão de consumo, haja vista que as movimentações
bancárias foram realizadas em uma sequência de pouquíssimo intervalo de
tempo em agências distintas, em valores elevados e completamente atípicos
para o seu perfil.
Pretende a condenação do réu no pagamento de indenização
por danos materiais, no importe de R$ 27.247,50, e danos morais no valor de
R$ 25.000,00, bem como nas verbas de sucumbência.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos ao autor e
prioridade na tramitação do feito deferida (fls. 29/30).
Em contestação o réu alega em síntese culpa exclusiva de
terceiro por fato ocorrido fora das dependências da Instituição Financeira e
inexistência de falha na prestação de serviço. Entende pela ausência dos
danos materiais e morais.
Réplica às fls. 59/62.
O feito foi saneado às fls. 68/69, oportunidade em que se
deferiu a vinda aos autos autos da filmagem nas agências do réu, sendo
determinado ao autor prestar informações se foi lavrado Boletim de Ocorrência
do fato delituoso narrado na inicial.
Manifestação do réu informando que não mais dispõe das
fimagens das agências na data dos fatos (fls. 72/78) e autor informou que não
foi lavrado Boletim de Ocorrência (fls. 71).
Sem outras provas a serem produzidas, se deu por encerrada
a instrução, sobrevindo aos autos as alegações finais das partes (fls. 81/89 e
90/92).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010762-46.2019.8.26.0114 -Voto no 18121 - SRF
5
A r. sentença julgou procedente a demanda, nos termos já
expostos.
Recorre o réu alegando em síntese preliminar de nulidade da
sentença, uma vez que os saques foram realizados pessoalmente pelo autor,
não havendo falha na prestação dos serviços pela Instituição Financeira.
Sustenta que a fundamentação utilizada para a condenação não se relaciona
com os fatos narrados na inicial.
Alega pela ausência de verossimilhança da alegação do autor,
uma vez que nem Boletim de Ocorrência consta nos autos, bem como entende
pela responsabilidade única de terceiros. Afirma ser impertinente a pretensão
das imagens das câmeras de segurança depois de vários meses dos fatos,
não podendo o Banco ser responsabilizado pela realização dos saques em
caixas eletrônicos feitos regularmente com uso do cartão e senha pessoal
intransferível, nem ao menos por crimes cometidos fora das depedências do
Banco.
Requer a reforma para afastar os danos materiais e morais.
O recurso não comporta provimento.
De início deve ser afastada a preliminar de nulidade, uma vez
que a r. sentença encontra-se bem fundamentada, levando em consideração o
conjunto probatório apresentado nos autos, preenchendo os requisitos do
artigo 489 do CPC.
Pois bem.
Na hipótese dos autos, o autor afirma que no dia 11/03/2019
foi abordado por meliantes que praticaram o denominado “sequestro
relâmpago”, sendo o autor compelido a efetuar saques em diversas agências
em que era levado, além de ser efetuado mais 04 compras no seu cartão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010762-46.2019.8.26.0114 -Voto no 18121 - SRF
6
débito.
O extrato bancário apresentado às fls. 28 comprova que no
mesmo dia (11/03) houve 05 (cinco) saques no valor de R$ 5.000,00 cada,
além de 04 (quatro) compras denominadas “Rshop”, nos valores de R$
1.060,00, R$ 396,40, R$ 400,00 e R$ 391,10, totalizando o prejuízo no
montante de R$ 27.247,50.
Com efeito, o conjunto probatório dos autos demonstra ser o
autor pessoa idosa, com 82 anos na data dos fatos, recebendo por mês a
quantia de aproximadamente R$ 1.400,00 de aposentadoria.
E, nesse aspecto, observa-se que, antes da malsinada
operação criminosa e entrega do cartão magnético aos fraudadores, a conta
bancária do autor apresentava movimentação compatível com sua parca
renda, sem notícia de saques reiterados de valores expressivos, em um único
dia.
No extrato apresentado às fls. 28, há apenas saques
efetuados no início de cada mês, em 03/01 de R$ 1.400,00, em 04/02 de R$
2.000,00 e 07/03 de R$ 1.400,00. Ou seja, não há demonstração de que o
perfil do autor é de altos gastos mensais, não havendo comprovação de que o
autor realizava compra a débito nesses meses, nem ao menos em Rshop.
Assim, as operações realizadas pelos meliantes ocasionaram
alteração substancial na conta bancária do autor, que teve sua economia de
uma vida toda se esvaindo em poucos minutos por criminosos.
Houve, pois, clara e abrupta modificação de perfil do
correntista, de forma que o sistema de segurança da instituição financeira
deveria ter detectado tais movimentações atípicas, à vista desse perfil, com
bloqueio do cartão e contato com ele para o devido esclarecimento, evitando o
ocorrido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010762-46.2019.8.26.0114 -Voto no 18121 - SRF
7
Inegável, pois, a falha na prestação de serviço, não se
verificando, no caso, nenhuma das excludentes do § 3o do art. 14 da Lei
8.078/90.
Ainda que tenha havido ação de terceiro, a norma em análise
exige culpa exclusiva deste para afastar a responsabilidade do réu, o que
também se verifica em relação ao consumidor.
Os serviços em questão não foram prestados, assim, como a
segurança que razoavelmente eram de se esperar pelo consumidor, o que
caracteriza o defeito na prestação de serviços, na forma do citado art. 14, § 1o
do CDC, que estabelece:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.”
O argumento quanto ao uso de senha pessoal e do cartão
para as transações não afasta a responsabilidade do Banco.
É que a falha na prestação de serviços, no presente caso, está
no fato de não ter sido feito o bloqueio assim que verificada, na forma acima
referida, a atipicidade das operações.
Deve-se ponderar que houve saque de R$ 25.000,00 em um
único dia da conta bancária do autor, o que foge totalmente ao perfil do
consumidor.
Com efeito, trata-se de relação de consumo e, nesse passo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010762-46.2019.8.26.0114 -Voto no 18121 - SRF
8
forma-se uma presunção favorável à narrativa do autor, que é consumidor,
devendo o réu, de forma cabal, fornecer elementos que infirmem os fatos
iniciais, o que não ocorreu nos autos.
Pondera-se que nem ao menos as filmagens da data dos
fatos, o réu apresentou nos autos, não se desincumbindo de seu ônus de
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Falho nesse aspecto, de modo que sua responsabilidade é
plena, nos termos do art. 14, caput, do CDC em conjunto com o art. 927, p.
único, do CC, que estabelece a responsabilidade objetiva pelo risco da
atividade.
Ainda, aplica-se a Súmula 479 do STJ, pois houve sim fortuito
interno.
Nesse sendito, entendimento dessa E. Câmara:
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E
REPARAÇÃO DE DANOS Fraude bancária Sequestro relâmpago
Saque e compras que fogem do perfil financeiro do consumidor Má
prestação de serviços caracterizada
Responsabilidade objetiva do
Banco (art. 14, CDC)
Irregularidade do saque reconhecido

Responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos materiais
comprovados
Dano moral ocorrente
Recurso provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1006185-70.2019.8.26.0002;
Relator
(a): Vicentini
Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019).
Quanto ao dano moral, está configurado.
Os fatos danosos foram os já elencados neste voto e o direito
da personalidade lesado é, justamente, a condição de consumidor, conforme
previsão expressa no art. 5o, inciso XXXII, da Constituição da República, pois é
certo que a defesa desse direito está inserida nas garantias fundamentais.
Além disso, as regras de experiência comum subministradas
pela observação do que ordinariamente acontece (artigo 375 do CPC)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010762-46.2019.8.26.0114 -Voto no 18121 - SRF
9
apontam para situação de angústia, sofrimento, ansiedade e revolta por parte
do autor que se viu na situação apontada.
E ainda, deve-se observar que a conta em que sofreu os
saques indevidos se trata exclusivamente de recebimento de suas benefícios
previdenciários, se tratando de verba de natureza alimentar, devendo
prevalecer a presunção de dano.
Assim, a indenização não pode ser irrisória, sob pena de não
servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser
excessivamente elevada, de modo a propiciar enriquecimento. Deve ser
equilibrada, porque tem finalidade compensatória.
E a indenização fixada em R$ 10.450,00 pela r. sentença
singular, observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo,
portanto, ser mantida.
A propósito o entendimento dessa E. Corte:
“Indenizatória por danos materiais e morais Sequestro relâmpago da
autora em via pública Realização de transferência bancária, saques e
despesas com o cartão de crédito da correntista - Aplicação da
legislação consumerista (súmula 297 do STJ)
Requerido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a adoção de cautelas para coibir a
consumação de gastos incompatíveis com o padrão de consumo e
perfil da autora (art. 6o, VIII, do CDC) Inexigibilidade do débito bem
reconhecida
Dano moral caracterizado
Damnum in re ipsa

Quantum indenizatório Indenização arbitrada a comportar majoração,
em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, porém em valor inferior ao pretendido Recurso da
autora provido em parte e negado o do réu. Dano material Sequestro
relâmpago - Realização de despesas com o cartão de crédito da
correntista - Cabimento - Inexigibilidade dos débitos efetuados com o
cartão da autora - Devolução dos valores indevidamente pagos pela
autora Recurso da autora provido. Danos morais Juros de mora
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem
da citação
Precedentes do STJ
Recurso do réu negado.
Honorários advocatícios
Verba honorária fixada em patamar
condizente com o art. 85, §2o, NCPC, de forma a remunerar
condignamente o advogado Recurso da autora negado. Recurso da
autora provido em parte, negado o recurso do réu.” (TJSP; Apelação
Cível 1013942-18.2019.8.26.0002; Relator (a): Francisco Giaquinto;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010762-46.2019.8.26.0114 -Voto no 18121 - SRF
10
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de
Registro: 16/03/2020).
Deve, portanto, ser mantida a r. sentença singular por suas
próprias razões e fundamentos.
Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos
honorários impostos, diante da regra do artigo 85, § 11, do CPC/2015,
devendo o apelante, arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais no
total de 11% sobre o valor da condenação, observados os limites estipulados
no §2o do mesmo artigo.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator